Tribunal: TJDFT
Processo: 0012242-02.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0012242-02.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PATRICIA DA ROCHA SANTOS QUEIROZ BASTOS APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DO MIX PARK SUL SGAS 910 CONJUNTO B D E S P A C H O Diante da alegação de intempestividade das contrarrazões (ID 18510356), intime-se o apelado para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora